Tribunal: TJSP
Processo: 2286261-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2021 – Municipalidade de Jandira – Exceção de pré-executividade – Compromisso de compra e venda – Ausência do registro da alienação do imóvel no Cartório competente – Agravante mera compromitente vendedora, responsável pelo pagamento do IPTU (art. 26 do Código Tributário Municipal) – Reconhecimento da legitimidade passiva –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2021 – Municipalidade de Jandira – Exceção de pré-executividade – Compromisso de compra e venda – Ausência do registro da alienação do imóvel no Cartório competente – Agravante mera compromitente vendedora, responsável pelo pagamento do IPTU (art. 26 do Código Tributário Municipal) – Reconhecimento da legitimidade passiva – Entendimento de acordo com jurisprudência (tema repetitivo 122 do STJ) – Decisão mantida – Recurso não provido.